Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-43.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade da tarifa de registro de contrato e de avaliação, devendo a parte ré restituir os valores pagos pelo autor de forma simples. Apelo da parte autora postulando pela procedência integral dos pedidos. Relação de consumo. Aplicação do art. 6o, VIII,

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade da tarifa de registro de contrato e de avaliação, devendo a parte ré restituir os valores pagos pelo autor de forma simples. Apelo da parte autora postulando pela procedência integral dos pedidos. Relação de consumo. Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Capitalização expressamente prevista em contrato. CET que não se confunde com a taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF ao caso concreto. Tarifa de cadastro admitida, consoante o REsp 1.251.331/RS. Onerosidade excessiva não configurada. Validade da cobrança. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Abusividade. Sentença reformada em parte para declarar a inexigibilidade do seguro, e determinar a repetição, de forma simples, dos valores pagos a maior
Recurso da parte autora parcialmente provido.